Tribunal: TJPA
Processo: 0001953-28.2019.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001953-28.2019.8.14.0952

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RENAN DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001953-28.2019.8.14.0952

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR:

AMARILDO DA SILVA GUERRA

RECORRIDO: RENAN DOS SANTOS GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA OUTRO MAGISTRADO EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO. PARTE CONHECIDA. ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA. SEM ESCLARECIMENTO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO VAGOS E CONTRADITÓRIOS. CARACTERIZAÇÃO DE PESCARIA PROBATÓRIA. OPOSIÇÃO À ATO ILEGAL. ATIPÍCIDADE DA CONDUTA INFRATORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA. PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Não conhecimento do pedido ministerial de redistribuição dos autos para outro magistrado, em caso de provimento do recurso, em decorrência da inadequação da via eleita, considerando que a suspeição do magistrado deve ser oposta por meio da
exceção
e perante o próprio julgador na forma disposta no art.95, I c/c art.98, ambos do CPP, competindo ao Tribunal o seu julgamento apenas diante da sua não aceitação, consoante redação do art.100, do mesmo
codex
processual.

2.

A rejeição da denúncia é
medida excepcional
, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de pronto, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a ação penal deve ser processada. Precedente do STF.

3.

Para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal, “os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo que em um Estado Democrático de Direito, primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória”. Precedente do STJ.

4.

No caso em apreço, verifico, tal como assentado na decisão recorrida, que a ação policial se configurou em
abordagem ilícita
, traduzindo-se, em verdadeira,
pescaria probatória
, o que suprime a necessária justa causa para a deflagração da persecução penal na via judicial e, por conseguinte, autoriza, como medida
excepcional,
a rejeição da denúncia.

5.

Os motivos que ensejaram a abordagem policial ao recorrido não restam minimamente esclarecidos nos autos inquisitivos, além de serem contraditórios entre si, pois, ao prestar depoimento, um policial militar não declinou a razão pela qual foi requerida a identificação do recorrido e o seu colega de farda não expôs os motivos que levaram a guarnição a conclusão de que o recorrido se encontrasse em “atitude suspeita” e, por conseguinte, fosse solicitada a sua identificação pessoal.

6.

A suposta reação do recorrido, reportada pelos policiais militares quanto ao fato de correr para a sua residência ao ser solicitado que exibisse sua identificação e desferir um soco contra um deles, é insuscetível de ser enquadrada como

“oposição à execução de ato legal mediante violência” para fins de caracterização do crime de resistência, tipificado no art.329, do CP, pois a ação policial já se encontrava maculada em seu nascedouro, por decorrer de pedido de identificação do recorrido sem aparente justificativa.

7.

Adotando-se como base a versão policial, depreende-se dos autos que o recorrido se opôs à execução de
ato ilegal
mediante violência, o que torna a conduta
atípica
e, por conseguinte, implica na ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal na via judicial, conforme assentado pelo Juízo
a quo
.

8.

Decisão recorrida escorreita. Parcial conhecimento e improvimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

por intermédio do 2º Promotor de Justiça Criminal de Ananindeua/PA, objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

nos autos de inquérito policial, no qual o
Parquet
ofereceu denúncia contra o nacional RENAN DOS SANTOS GUIMÃRES, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.329, caput, do Código Penal.

Após concluídas as investigações o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia, por entender que havia prova da materialidade do fato criminoso e indícios suficientes da autoria da conduta criminosa por parte do denunciado, considerando as declarações prestadas pelas testemunhas na esfera policial.

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, por meio da qual rejeitou a denúncia ofertada, por não existir justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art.395, III, do CPP, vislumbrando que a conduta atribuída ao indiciado não constituía infração penal diante da ilicitude da abordagem policial.

O Ministério Público Estadual interpôs recurso em sentido estrito a fim de que seja a denúncia recebida, seguido de regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, requer que a ação penal seja redistribuída para outro magistrado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, consoante manifestação de ID 13584031.

Em exercício do juízo de retratação, nos termos do art.589 do CPP, o Juízo
primevo
manteve os termos da decisão recorrida.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que a denúncia oferecida seja recebida e processada.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art.136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Da análise das razões recursais, verifico que o Ministério Público requer, caso haja o provimento do recurso, a redistribuição do feito para outro magistrado sob a alegação de que, ao analisar a legalidade da conduta dos policiais militares que efetuaram a abordagem do recorrido, o Juízo Primevo demonstrou convencimento íntimo acerca do mérito da acusação.

Independente da sorte do julgamento, inviável o conhecimento do pleito ministerial em decorrência da inadequação da via eleita, considerando que a suspeição do magistrado deve ser oposta por meio de
exceção
e perante o próprio julgador, na forma disposta no art.95, I c/c art.98, ambos do CPP, cabendo ao Tribunal o seu julgamento apenas diante da sua não aceitação consoante redação do art.100, do mesmo
codex
processual.

Sendo assim, NÃO CONHEÇO do pedido recursal neste particular.

Por outro lado,
em relação às demais teses recursais
, depreendo que o
recurso interposto se encontra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Narra a denúncia, em apertada síntese, que:

“(...)

DOS FATOS

Noticia o inquérito policial que, em data de 28 de fevereiro de 2019, por volta de 11h00min, um nacional, identificado posteriormente como o ora denunciado, foi abordado em via pública, por policiais militares, que realizaram ronda no Loteamento Airton Sena, Icuí-Guajará, Ananindeua.

Douto Julgador, a guarnição policial solicitou ao nacional que apresentasse sua identificação, ocasião em que este tentou correr para sua residência, a fim de resistir à abordagem. Foi necessário o uso da força para conter o ora denunciado, visto que também desferiu um soco contra um dos policiais.

Destarte, o denunciado foi conduzido a Unidade de Polícia Judiciária, para a tomada dos devidos procedimentos legais, em cujas dependências se constatou que o motivo da resistência à abordagem policial foi o fato do ora denunciado encontrar-se no gozo de liberdade provisória.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Digno Magistrado, indícios suficientes da autoria da conduta criminosa, por parte do ora denunciado, bem como a materialidade do fato criminoso, encontram-se demonstrados pelas declarações das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial.

DO DIREITO

A conduta do denunciado caracteriza a prática do crime tipificado no Art.329, caput, do Decreto-Lei nº. 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro).

(...)”

Na decisão recorrida, verifico que o Juízo
a quo
entendeu que não restou caracterizada a justa causa para a ação penal pois “
não há nos autos nenhuma comprovação de que a atitude do acusado fosse, de fato, suspeita, sendo certo que, após a revista policial, não se constatou a prática de qualquer crime, de modo que a
abordagem policial, neste caso, mostrou-se ilegal
.” Confira-se o inteiro teor da fundamentação que embasa a decisão:

“(...)
Decido
.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que a conduta atribuída ao acusado não constitui infração penal, sendo atípica, verificando-se a ausência justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo caso de rejeição da Denúncia, nos termos do nos termos do art. 395, III c/c art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o crime imputado ao acusado, necessário ressaltar que o delito de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal e descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à
execução de ato legal
, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando.

No caso sob análise, extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, uma equipe da polícia militar estava fazendo ronda de rotina, momento em que teriam visualizado o acusado em “atitude suspeita” e resolveram abordá-lo. Aquele teria se recusado a apresentar documento de identidade, além de tentar evadir-se do local, procurando homiziar-se em sua residência.

Consta na Denúncia, e nos registros policiais, que foi necessário usar a força para conter o acusado e levá-lo até a presença da autoridade policial, onde se contatou que o acusado respondia a um processo criminal, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória. Todavia, não há registro, de que a abordagem policial tenha resultado na apreensão arma, droga ou objetos que constituíssem prova da prática de crime.

Por outro lado, não há nos autos nenhuma comprovação de que a atitude do acusado fosse, de fato, suspeita, sendo certo que, após a revista policial, não se constatou a prática de qualquer crime, de modo que a
abordagem policial, neste caso, mostrou-se ilegal
.

Nesse contexto, sendo certo que a tipificação contida no art. 329 do Código Penal descaracteriza-se perante a ocorrência de ação ilegal, e
não havendo legalidade aparente na ação policial
para que o acusado fosse revistado, não há que se falar em crime de resistência.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência do STJ:

‘[...] quanto
à realização de busca pessoal
, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, o fato de um dos ocupantes ter saído do veículo ao avistar a viatura, aparentando nervosismo, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal e veicular ocorrida posteriormente.
Se não amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,
e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de constatação da droga. Consequentemente, afastada a prova de existência do fato, deve-se ser determinado o trancamento da ação penal’ (RHC n. 142.588/PR Rel. Ministro Olindo Menezes, 6ª, T., DJe 31/5/2021) (grifamos)

‘[...] 1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se à hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
.

2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF).

3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC n. 638.591/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/5/2021)’ (grifamos)

Ante o exposto,
REJEITO A DENÚNCIA
formulada, por não vislumbrar a ocorrência de crime, nos termos do art. 395, III c/c art. 397, III, ambos do CPP, eis que não há justa causa para o exercício da ação penal.

(...)”

Em suas razões recursais o Órgão Ministerial esclarece que os policiais não procederam, imediatamente, a busca pessoal no acusado, tendo indagado antes sobre sua identificação pessoal, objeto de recusa pelo recorrido, o que não configura uma forma de abordagem ilegal por parte dos policiais.

Ademais, argumenta que o fato de não haver registro de que a abordagem policial resultou na apreensão de arma, droga ou objetos que constituíssem prova da prática de crimes, não obsta o recebimento da denúncia, pois não é elementar para a configuração do delito de resistência, imputado ao recorrido e tipificado no art.329, caput, do Código Penal.

Sendo assim, defende a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade do crime de resistência e, por conseguinte, a existência de justa causa para a persecução penal na via judicial, devendo-se aplicar, nesta fase,
o Princípio
In Dubio Pro Societate.

Não há como acolher a insurgência ministerial. Explico.

De início, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...)
De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a rejeição da denúncia é
medida excepcional
, apenas sendo viável “
quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a evidente ausência de justa causa
”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a ação penal deve ser processada. Nesse sentido, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

“(...) A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO.
1. O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada.
3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. (STF, Inq 2340 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 11-02-2019

PUBLIC 12-02-2019) (grifo nosso)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal,

“os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória” (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato , Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Citando a doutrina de Alexandre Morais da Rosa, a Excelsa Corte esclareceu o conceito do “fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Transcreve-se:

“(...) Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390) (...)”. (STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No caso em apreço, verifico, tal como assentado na decisão recorrida, que a ação policial se configurou em
abordagem ilícita
, traduzindo-se, em verdadeira,
pescaria probatória
, o que suprime a necessária justa causa para a deflagração da persecução penal na via judicial e, por conseguinte, autoriza, como medida
excepcional,
a rejeição da denúncia.

Da leitura acurada dos autos inquisitivos, verifico que foram colhidas declarações de dois policiais militares envolvidos na diligência que resultou na abordagem ao indiciado, o qual, por sua vez, também prestou sua versão dos fatos ao ser interrogatório pela autoridade policial.

Segundo o policial militar JOVAN HEILLER DE MIRANDA SANTIAGO, o recorrido foi abordado em via pública e foi-lhe solicitado documentação de identificação; porém, o nacional tentou evadir-se, correndo em direção à sua residência, o que não logrou êxito, pois foi logo alcançado, contido mediante uso de força policial e conduzido para a unidade policial, onde se obteve a informação que se encontrava de alvará. De acordo com o depoente, quando estava sendo contido, o indiciado desferiu um soco no CABO/PM Lemos.

O policial militar LUCIVAL LEMOS TAVARES prestou relato similar ao seu colega de farda quanto aos eventos que sucederam a abordagem policial ao recorrido, pois confirmou sua recusa em se identificar e sua tentativa de fuga para sua casa, além de ter ratificado que foi atingido por um soco desferido pelo nacional. Contudo, constato que o depoente divergiu em um ponto essencial; visto que aduziu que a guarnição policial estava em ronda, quando avistou um “cidadão em atitude suspeita” e, em decorrência disso, resolveram abordá-lo, ocasião na qual foi solicitada sua identificação.

O cabo não esclarece as razões pelas quais se concluiu que o indiciado estava em “atitude suspeita”.

Ao ser ouvido, na esfera policial, o recorrido nega a autoria delitiva declinando versão dos fatos totalmente dispare. Segundo sua narrativa, estava no quintal da sua residência, lavando roupa, momento no qual ouviu chamarem pelo seu nome e, em seguida, dois policiais militares adentraram pelo saguão de sua casa indo até o quintal onde o abordaram e perguntaram se já tinha “passagem pela polícia”.

Diante da indagação, o interrogado disse que mentiu, dizendo que “não”. Ato contínuo, afirmou que os policiais militares pediram sua documentação para verificar se era foragido, ocasião na qual respondeu negativamente, não restando claro se a negativa do agente se configurou em recusa em se identificar ou se traduziu em resposta à indagação se estava ou não foragido. Em seguida, o agente relata que foi jogado no chão, imobilizado, agredido com tapas em seu rosto e, por fim, conduzido para a Seccional. Nega que tenha revidado as agressões, sustentando que apenas estava tentando se defender, com os seus braços. Nega que tenha tentado fugir, pois alega que estava imobilizado. Esclareceu que, posteriormente, os policiais militares conseguiram sua documentação e, após checagens, descobriram que “estava de alvará” , em virtude de responder pelo crime de roubo.

Com efeito, os elementos de informação obtidos na esfera policial se relevam vagos e contraditórios e, em razão disso, inaptos para indicar quanto à existência de prova da materialidade da conduta infratora imputada e indícios suficientes de autoria por parte do recorrido.

Nesse contexto, destaco que os motivos que ensejaram a abordagem policial ao recorrido não restam minimamente esclarecidos nos autos inquisitivos, o que reveste de ilegalidade a ação policial.

O policial militar JOVAN HEILLER DE MIRANDA SANTIAGO não declinou a razão pela qual foi requerida a identificação do recorrido.

Por sua vez, o policial militar LUCIVAL LEMOS TAVARES não expôs os motivos que permitiram a conclusão, pela guarnição, que o agente estivesse em “atitude suspeita” e, por conseguinte, fosse solicitada a sua identificação pessoal.

Somado a isso, tem-se a negativa de autoria do recorrido, cuja versão se mostra totalmente divorciada daquela fornecida pelos policiais militares.

De certo, constitui contravenção penal “
Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência”, conforme redação do art.68 da Lei de Contravenções Penais.

Entretanto, conforme se infere do dispositivo penal, a infração penal apenas se consuma quando o agente recusa fornecer dados e indicações pessoais (identidade, estado, profissão, domicílio e residência) caso forem solicitados ou exigidos mediante
justificação
, a qual não resta caracterizada no feito, que se mostra lacunoso a respeito.

Ainda que se considere que a “justificação” em questão seria a “atitude suspeita” apontada pelo policial militar LUCIVAL LEMOS TAVARES, remanesceria o mesmo vício, pois os autos investigativos também não encerram a descrição da “atitude suspeita” que ensejou a abordagem policial.

Também não é possível abstrair a referida “justificação” a partir do interrogatório extrajudicial do recorrido, pois, além de conter versão dos fatos totalmente dispare em relação aos testemunhos dos policiais militares, conforme assentado, contém ambiguidade no trecho “que os policiais pediram sua documentação para ver se o depoente era foragido e este novamente respondera que não”, não restando claro se a negativa do agente se configurou em recusa em se identificar ou se traduziu em resposta à indagação se estava ou não foragido”.

De outro vértice, constato que a suposta reação do recorrido, relatada pelos policiais militares quanto ao fato de correr para a sua casa após solicitado a exibir sua identificação e desferir um soco contra um deles, é insuscetível de ser enquadrada como

“oposição à execução de ato legal mediante violência” para fins de caracterização do crime de resistência, tipificado no art.329, do CP, uma vez que a ação policial já se encontrava maculada em seu nascedouro, por decorrer de solicitação de identificação do recorrido sem aparente justificativa.

Portanto, adotando-se como base a versão dos policiais militares, depreende-se dos autos que o recorrido se opôs à execução de
ato ilegal
mediante violência, o que torna a conduta
atípica
e, por conseguinte, implica na ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal na via judicial, conforme assentado pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, depreendo que a abordagem policial espelhou o indevido procedimento de “pescaria probatória”, pois os policiais militares estavam em ronda em via pública e, sem qualquer motivo idôneo, abordaram o recorrido, a quem não se pode imputar responsabilidade criminal nessas circunstâncias.

Assim, mostra-se escorreita a decisão recorrida relativamente à rejeição da denúncia pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e,
nessa extensão
,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão interlocutória combatida pertinente à rejeição da denúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2023